Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE GRAVAMES. 1) CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ATACADA PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E ANTES DO EFETIVO CUMPRIMENTO DO COMANDO SENTENCIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO ADMITIDO. 2) MÉRITO. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL ORDENADA POR OUTRO JUÍZO DE MESMA HIERARQUIA NO INTERESSE DE TERCEIRO (UNIÃO FEDERAL). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECLAROU A USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL PROLATOR DO PROVIMENTO SUPOSTAMENTE TURBADOR (CRFB, ART. 109, I C/C CPC, ART. 676). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a decisão interlocutória proferida após o trânsito em julgado e antes do efetivo cumprimento do comando sentencial desafia o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC (v.g., REsp 1736285/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). Agravo de instrumento cabível.
2. O nosso ordenamento jurídico prevê remédio processual próprio para a defesa da posse do terceiro esbulhada por ato judicial (“esbulho judicial”), os embargos de terceiros (CPC, art. 674).
2.1. Considerando que o provimento judicial buscado no presente agravo de instrumento se amolda perfeitamente ao propósito dos embargos de terceiro (“desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem”), o agravante deve se valer do referido instrumento processual típico, observando, por conseguinte, a regra de competência absoluta gravada nos arts. 109, inciso I, da CRFB c/c art. 674 do CPC.
3. Não se ignora que a sentença de usucapião possui efeito meramente declaratório (CC, arts. 1.238 e 1.241), com oponibilidade erga omnes e eficácia ex tunc desde a consumação da prescrição aquisitiva. Contudo, o efeito que a sentença declaratória da usucapião produzirá em outras ações judiciais deverá ser conferido pelos respectivos juízos, notadamente porque o juízo competente para processar e julgar a ação de usucapião não tem a força atrativa de juízo universal, conferida por lei, como nas hipóteses de falência e de inventário.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.